Tribunal: TJES
Processo: 5040576-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040576-05.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIELY RODRIGUES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
IM
PRONÚNCIA INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que pronunciou a recorrente como incursa no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa requer a impronúncia por ausência de dolo de matar; alternativamente, a absolvição sumária por legítima defesa de terceiro; subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de indícios suficientes de autoria e dolo para justificar a impronúncia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a absolvição sumária por legítima defesa de terceiro; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para lesão corporal pela inexistência de
animus necandi
; (iv) avaliar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas por manifesta improcedência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
A prova da materialidade está demonstrada pelos boletins unificados, pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais que confirmam lesões compatíveis com golpe de faca.
4.
Os indícios suficientes de autoria estão presentes, considerando a confissão da recorrente quanto ao golpe desferido na vítima.
5.
A controvérsia sobre o dolo de matar — e não a ausência de autoria — impede a impronúncia, porque a fase de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, não certeza.
6.
A absolvição sumária por legítima defesa exige comprovação inequívoca da excludente, o que não ocorre diante das versões contraditórias apresentadas por vítima, ré e testemunhas.
7.
A existência de narrativas conflitantes — ataque pelas costas
versus
cessação de agressão — impede juízo aprofundado do magistrado togado, impondo-se remessa da matéria ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.
8.
A desclassificação para lesão corporal não é possível porque não há prova inequívoca de ausência de a
nimus necandi
, sendo o dolo inferível do meio utilizado (arma branca) e da região atingida (costas/tórax).
9.
As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há elementos que indicam possível motivo torpe (vingança) e ataque que dificultou a defesa da vítima (golpe surpresa pelas costas).
10.
A manutenção das qualificadoras respeita a competência constitucional do Tribunal do Júri para valorar o contexto motivacional e circunstancial do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11
.
Recurso desprovido.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 413, 414, 415; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, RSE 0009753-22.2021.8.13.0611, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 11/11/2025; TJMT, RSE 0009476-60.2017.8.11.0042, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 10/11/2025; TJSC, ApCrim 0006706-71.2015.8.24.0020, Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, j. 06/11/2025; TJRS, RSE 5001233-48.2024.8.21.0097, Rel. Des. David Medina da Silva, j. 25/07/2024; TJSE, RSE 0019624-91.2025.8.25.0000, Rel. Des. Gilson Félix dos Santos, j. 10/10/2025; TJRS, RSE 5023615-95.2025.8.21.0001, Rel. Des. Viviane de Faria Miranda, j. 24/04/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.853.560, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04/11/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GABRIELY RODRIGUES DE ALMEIDA
,

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória (ID. 77345301).

A denúncia (ID. 68220873), narrou que:

“
(
...
)
no dia 15/04/2025, por volta das 20h00min, na Avenida Rio Branco, n°799, Bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, a DENUNCIADA GABRIELY RODRIGUES DE ALMEIDA, com dolo, tentou matar a vítima ALESSANDRA AZEVEDO JENTORNO, mediante golpes de arma branca (faca), causando-lhe lesões documentadas à fl. 02 do ID n°67777345; não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme se extrai dos autos, na data e horário supracitados, a DENUNCIADA acompanhava sua amiga
J
ú
lia
Santos do Nascimento, para a retirada de pertences pessoais do imóvel pertencente à vítima ALESSANDRA, o qual estava sendo ocupado irregularmente por
J
ú
lia
. Segundo apurado, após uma discussão entre
J
ú
lia
e ALESSANDRA no momento da desocupação do imóvel, a DENUNCIADA, com utilização da faca que portava, aproveitou-se da distração da vítima, que abria a porta para permitir a saída do grupo, e a golpeou pelas costas, de forma repentina e traiçoeira.

Consta nos autos, que a DENUNCIADA GABRIELY apesar de ter atingido a vítima ALESSANDRA em região vital, somente não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima, mesmo ferida, conseguiu reagir, empurrá-la e gritar por socorro, o que interrompeu a ação delituosa e, imediatamente, levou GABRIELY a fugir do local, juntamente com sua amiga J
ú
lia.

Dessa forma, restou evidenciado que a DENUNCIADA cometeu o crime por motivo torpe, uma vez que movida por vingança golpeou a vítima com a faca, em represália ao desentendimento ocorrido entre a vítima e sua amiga J
ú
lia.

Por fim, infere-se que o crime foi cometido valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a DENUNCIADA a surpreendeu com golpe desferido pelas costas, em um momento de distração.(
...
)”
.

Pela prática delituosa acima descrita, a recorrente foi pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, a defesa postula a impronúncia da recorrente, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal, sustentando a tese de ausência de indícios mínimos do dolo de matar. Alternativamente, requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, alegando que o golpe foi desferido para fazer cessar a agressão injusta da vítima contra sua amiga Júlia Santos do Nascimento, o que conduziria à absolvição sumária.

De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (artigo 129, do Código Penal), bem como o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, por ausência de comprovação fático-probatória.

Inicialmente, a respeito da impronúncia, o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n° 11.689/2008, dispõe que “
n
ão se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade. Já a despronúncia é a reforma de uma decisão anterior de pronúncia (que já havia mandado o réu para o Tribunal do Júri), que acontece em segunda instância ou quando o próprio juiz reconsidera a sua decisão, resultando na impossibilidade do julgamento pelo Júri.

Nesse contexto, diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio está suficientemente comprovada nos autos pelo Auto de Apreensão nº 333.3.00223/2025, dos Boletins Unificados nº 57789352 e nº 56781500, sobretudo a partir das lesões sofridas pela vítima ALESSANDRA AZEVEDO JENTORNO, confirmadas pelo Laudo de Lesões Corporais nº 25470 (ID 67777345) e pelo Laudo de Lesões Complementar (ID 73539516), que atestam a existência de ferimentos compatíveis com a utilização de arma branca.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, verifico que também foram demonstrados de maneira robusta, visto que a própria recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou ter desferido o golpe de faca contra ALESSANDRA e “que algumas partes da denúncia são verdadeiras, mas que em nenhum momento teve a intenção de matar a vítima”.

No ponto, alegou que sua ação se deu sob o manto da legítima defesa de terceiro, na medida em que “Júlia e Alessandra começaram a se desentender e Alessandra golpeou Júlia com um mata leão; QUE diante da situação, a reação da interroganda foi dar a facada (...)”.

Ou seja, o reconhecimento da autoria está, portanto, evidenciado nos autos, sendo a controvérsia meramente sobre o elemento subjetivo do tipo (dolo) e a incidência de causas excludentes de ilicitude.

Deste modo, a alegação de impronúncia, suscitada com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, não encontra o mínimo respaldo no acervo probatório. Havendo prova da materialidade e incontáveis indícios de que a recorrente GABRIELY foi a autora do fato, o pleito de não submissão ao Júri deve ser rechaçado.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, uma vez que a defesa foi incapaz de demonstrar a ocorrência de qualquer dos incisos do artigo 415 do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a análise de eventuais incertezas propiciadas pela prova ficar a cargo do Tribunal do Júri.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte da recorrente, no sentido de que ela praticou o crime de homicídio qualificado tentado nos presentes autos,
não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida.

Na sequência, a defesa pleiteia a absolvição sumária da recorrente pela suposta ocorrência da legítima defesa de terceiro ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal.

Destarte, impende ressaltar que o reconhecimento de uma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa — seja própria ou de terceiro — na fase de pronúncia, exige que tal circunstância esteja cristalina, inequívoca e estreme de dúvidas no conjunto probatório coligido aos autos.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. IMPROCEDÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. Tendo sido o recurso em sentido estrito interposto dentro do prazo legal, consoante disposição do art. 586 do CPP, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.
Para que o réu seja absolvido sumariamente, com base no disposto no art. 415, IV, do CPP, é necessário que a excludente de ilicitude ou culpabilidade esteja provada de plano, de maneira inconcussa e convincente. É de competência do Tribunal do Júri a análise da intenção do agente acusado de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória, a não ser que a prova produzida afaste manifestamente o
animus necandi
. (TJMG; RSE 0009753-22.2021.8.13.0611; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 11/11/2025; DJEMG 12/11/2025).

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘1.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica quando há versões conflitantes ou dúvidas quanto à dinâmica dos fatos
. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se admite quando manifestamente improcedente, sendo necessário o julgamento pelo tribunal do júri em caso de dúvida razoável. (TJMT; RSE 0009476-60.2017.8.11.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves; Julg 10/11/2025; DJMT 10/11/2025)

No caso em comento, contudo, os elementos fático-probatórios demonstram a existência de duas versões diametralmente opostas acerca da dinâmica dos fatos.

A versão da acusação, embasada na palavra da vítima e nas provas indiretas (como o depoimento da testemunha LEIDIANE MENEZES BENTO RIBEIRO, que estava em contato telefônico com a vítima), aponta que GABRIELY agiu de forma repentina e traiçoeira, golpeando ALESSANDRA pelas costas em um momento de distração, motivada pela defesa de sua amiga.

Já a defesa, sustentada pelo interrogatório da recorrente e pelo depoimento da testemunha Júlia Santos do Nascimento, alega que a vítima iniciou uma injusta agressão contra Júlia empregando um golpe conhecido como ‘mata leão’, e que GABRIELY interveio com o único golpe de faca apenas para cessar a agressão e proteger sua amiga, configurando a legítima defesa.

Ou seja, evidenciado o conflito de versões, não é permitido ao juiz togado proceder a uma valoração aprofundada das provas ou escolher qual tese deve prevalecer, pois tal competência decisória foi constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF).

Nesse sentido:

(...). II. Não compete ao juiz togado (pré) valorar subjetivamente os indícios de autoria existentes nos autos, dentro da perspectiva do grau de persuasão que contam, sob pena de subtrair do Conselho de Sentença a competência para examinar com profundidade os elementos probatórios amealhados e extrair deles, diretamente ou por indução (CPP, art. 239), o convencimento sobre a procedência da acusação. III. Ainda que possa existir alguma preocupação de submeter um potencial inocente a julgamento popular, a verdade é que não é dado ao juiz impronunciá-lo com base em standards probatórios próprios à hipótese de condenação, realizando, na primeira fase do procedimento do júri, forte análise qualitativa das provas de autoria reunidas no processo. Incumbe-lhe, apenas, um exame racional dos elementos trazidos para a ação, devendo assegurar que o julgamento pelo colegiado popular só ocorra caso existam provas válidas, potencialmente capazes de lastrear eventual condenação, não infirmadas por outras porventura existentes nos autos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC; ApCrim 0006706-71.2015.8.24.0020; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 06/11/2025; Publ. 06/11/2025).

1. Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia configura simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para fins de submissão da pessoa acusada ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, como assegurado pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 2. Eventuais divergências no panorama probatório resolvem-se, nesta fase processual, pelo encaminhamento ao Conselho de Sentença, sendo vedado ao juiz togado incursionar aprofundadamente na análise da prova, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente estabelecida. (...). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; RSE 5001233-48.2024.8.21.0097; Flores da Cunha; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. David Medina da Silva; Julg. 25/07/2024; DJERS 01/08/2024).

Nessa perspectiva, a tese da legítima defesa exige análise detalhada da moderação dos meios (se a facada no tórax para cessar um ‘mata leão’ foi ou não um meio moderado) e da natureza da agressão (se era atual e injusta, e se não houve excesso), o que requer complexa valoração fática que deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

Igual raciocínio se aplica ao pedido subsidiário de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129, do Código Penal), sob o argumento da ausência de
animus necandi.

Isso porque, a desclassificação nesta fase processual somente se mostra cabível quando houver certeza de que a recorrente não agiu com dolo de matar, seja direto ou eventual, mas sim com
animus laedendi
, ou seja, a intenção de lesionar.

Nesse sentido:

11. A desclassificação do delito somente é cabível quando há certeza cristalina sobre a inexistência do animus necandi, o que não se verifica no caso concreto diante do modo de operação e da área corporal atingida pelos disparos. 12. Persistindo dúvida sobre o elemento subjetivo do agente, impõe-se a manutenção da pronúncia para que o Conselho de Sentença exerça sua competência constitucional de avaliar o dolo e proferir veredicto soberano. lV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação que demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza absoluta. 2. A legítima defesa somente justifica absolvição sumária quando comprovada de forma inequívoca e incontestável, devendo as dúvidas sobre sua configuração ou sobre excesso nos meios de repulsa ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. 3. Não configura excesso de linguagem a decisão que se limita a fundamentar a existência de indícios de autoria e a ausência de causas de absolvição sumária, sem emitir juízo de certeza sobre a prática delitiva. 4. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal apenas é admissível quando manifestamente comprovada a ausência do animus necandi, competindo ao Conselho de Sentença a avaliação definitiva do elemento subjetivo em caso de dúvida. (...). (TJSE; RSE 0019624-91.2025.8.25.0000; Ac. 202553910; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; Julg. 10/10/2025).

(...). 3.11. Conjunto probatório angariado demonstra ser plausível a tese acusatória. Incumbe ao Conselho de Sentença apreciar o dolo do pronunciado por ocasião do fato — se imbuído, ou não, de animus necandi - nos termos do art. 74, § 1º, do CPP e art. 5º, inc. XXXVIII, da CF. 3.12. A desclassificação para crime diverso somente seria possível se demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que não se verifica no caso concreto, ante os múltiplos golpes de arma branca desferidos contra a vítima. Não há prova cabal da ausência de dolo. A dinâmica dos fatos autoriza o juízo de probabilidade quanto ao animus necandi, o que impede a desclassificação nesta fase. 3.5. A análise das qualificadoras, por sua vez, deve observar os mesmos parâmetros, conforme o entendimento de que somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes ou descabidas. O motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos elementos probatórios coligidos, não sendo manifestamente improcedentes, cabendo ao júri a análise meritória. lV. Dispositivo e tese: 4.1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que com versões conflitantes, autoriza a pronúncia do réu, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo possível, nessa fase, a exclusão de qualificadoras, a absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação do delito, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri. (...). (TJRS; RSE 5023615-95.2025.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Viviane de Faria Miranda; Julg. 24/04/2025; DJERS 30/04/2025).

No presente caso, o dolo homicida pode ser inferido do meio empregado (arma branca), da região atingida (costas/tórax) e das circunstâncias que, segundo a acusação, demonstram a surpresa e a traição no ataque. O fato de a vítima não ter falecido, mas ter reagido é precisamente a causa alheia à vontade da agente que caracteriza a tentativa (art. 14, II, CP), e não a ausência de dolo.

Ademais, as alegadas inconsistências narradas pela defesa, tais como as contradições da vítima sobre o número de golpes, a necessidade de cirurgia e o tempo de internação, não são suficientes para afastar de plano o
animus necandi
.

Isso porque, tais contradições apenas criam dúvida razoável sobre a credibilidade das versões, sendo certo que a regra, neste procedimento bifásico, é que, na dúvida, caberá ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia sobre a existência do dolo de matar e a real intenção da recorrente.

Em outros termos, a existência de prova do resultado lesivo e a utilização de um instrumento potencialmente letal em região vital do corpo da vítima, conjugadas com duas versões fáticas conflitantes (agressão traiçoeira versus legítima defesa), são suficientes para manter a pronúncia. A análise se GABRIELY RODRIGUES DE ALMEIDA agiu com
animus necandi
ou apenas
animus laedendi
é intrinsecamente ligada à função soberana do Conselho de Sentença.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, sob o argumento de que são manifestamente improcedentes e desprovidas de sustentação probatória.

Todavia, o entendimento pacificado na jurisprudência é no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando são manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo nos elementos de prova colhidos na primeira fase processual, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural e usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. O decote de qualificadora, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente, o que não se observa no presente feito. II. Considerando haver nos autos, indícios mínimos de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, deve-se submeter ao Tribunal do Júri a análise da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal. (TJMG; RSE 0001183-36.2022.8.13.0086; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 11/11/2025; DJEMG 12/11/2025).

(...). III. Razões de decidir 6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando estas forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do tribunal do júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 7. No caso concreto, consta que o agravante teria aguardado a vítima em local ermo e escuro, desceu da motocicleta e efetuou disparos pelas costas, dificultando a defesa da vítima. Esses elementos justificam a manutenção da qualificadora na pronúncia. 8. Os precedentes invocados pelo agravante não se amoldam à situação fática do caso, não havendo similitude entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido quanto à questão jurídica em debate. 9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na pronúncia deve ser reservada a situações excepcionais. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando estas forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do tribunal do júri. 2. A manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é válida quando há elementos concretos que evidenciem sua aplicação, como ataque pelas costas em local ermo e escuro. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, inciso IV; Constituição Federal, art. 105, inciso III, alínea "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp n. 2.816.758/MT, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 20/8/2025; STJ, AGRG no aresp n. 2.815.578/SP, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, sexta turma, julgado em 11/3/2025; STJ, AGRG no aresp n. 2.706.139/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 4/2/2025; STJ, AGRG no HC n. 850.740/al, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 3/9/2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.853.560; Proc. 2025/0043749-0; MS; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 04/11/2025; DJE 10/11/2025).

In casu,
a denúncia imputa a qualificadora do motivo torpe, alegando que a recorrente agiu movida por vingança em represália ao desentendimento ocorrido entre a vítima e sua amiga Júlia.

Assim, embora a defesa alegue que a motivação se baseou na tese de legítima defesa de terceiro, a versão da acusação sugere que houve um motivo abjeto, qual seja, a vingança ou a retaliação por uma disputa banal. Desse modo, como existem elementos nos autos que, em tese, dão suporte à imputação, a exclusão sumária do motivo torpe não se justifica.

Acerca da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a acusação sustenta que a recorrente a surpreendeu com um golpe desferido pelas costas, em um momento de distração, que estava abrindo o portão.

No ponto, a própria vítima, em seu depoimento, afirmou que, ao se virar para pegar as chaves, a recorrente a atacou. Ou seja, a forma como o golpe foi desferido, atingindo a região dorsal/costas da vítima, indica um ataque de inopino, sem que a vítima esperasse ou tivesse condições de se defender com eficácia, dadas as circunstâncias de distração narrativa.

Embora a defesa tente argumentar que a vítima e a recorrente estavam ‘frente a frente’ no momento do confronto, essa interpretação destoa da descrição do depoimento da vítima e da natureza do ferimento. Dessa forma, havendo elementos nos autos que sustentam a versão da surpresa, a qualificadora não pode ser considerada manifestamente improcedente.

Portanto, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri, e por haver suporte probatório mínimo para a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, ambas devem ser mantidas na pronúncia para que sejam valoradas pelos jurados.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
a ele
NEGO
P
ROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença
de pronúncia
objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)